Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701372-34.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACACIA LUCIANA SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação declaratória de inexigibilidade de dívida n. 0728242-50.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de LOJAS RENNER S/A e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, indeferiu a inversão do ônus da prova ao fundamento de que a autora não se enquadra – bem como não demonstrou -, excessiva dificuldade para produzir as provas quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em suas razões recursais (ID. 54991021), a agravante alega que a excessiva dificuldade em produzir provas decorre do fato de que os elementos documentais necessários à demonstração da fraude, ou a observância das medidas destinadas à evita-la, confundem-se entre si, uma vez que a solução da controvérsia passa pela inafastável necessidade de que a ré demonstre ter observado todos os procedimentos esperados para confirmar a identidade da autora no ato da emissão do “cartão RENNER”, que originou a despesa. Nesse sentido, não detém meios de acessar a documentação mantida no acervo particular das rés para verificar o que ocorrera no ato do cadastramento. Ao final, a agravante postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja invertido o ônus da prova. Preparo devidamente recolhido (ID. 54991033 e 54991034). É o relatório. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para que seja imputado à agravadas o ônus probatório. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, (q)uando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. A citada inversão não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação. Ademais, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor visa a conferir maior equilíbrio e isonomia entre as partes, com fundamento no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. – grifo nosso No caso dos autos, reconheço, após a perfunctória análise dos elementos disponíveis, que a hipossuficiência técnica da agravante é verossímil, tendo em vista que as agravadas ostentam melhores condições para esclarecer de que maneira foi realizada a prestação dos serviços e pactuações contratuais em relação às quais reputa-se a ocorrência de fraude. De início, cumpre destacar que muito embora não exista vínculo contratual admitido, a alegação de fraude impõe a incidência do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o entendimento desta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. Hipótese em que, embora a ré alegue não ter contratado com a autora, em tese, a autora deve ser equiparada a consumidor, tendo em vista que é vítima do evento danoso de que tratam os autos, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. Verificado que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, atrai-se a incidência da regra estatuída no inciso VIII, do artigo 6o, do mesmo diploma legal, pela qual é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Nesse caso, a inversão do ônus impõe à ré a produção de prova viável, a fim de que comprove não ofertar o produto supostamente contratado no mercado, não manter relação jurídica com a autora e não ter mantido com ela comunicação, diretamente ou por meio de representante. (Acórdão 1661953, 07370256820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro norte, é certo que a demonstração da adequada e correta prestação dos serviços não cria qualquer dificuldade para as agravadas, e tão somente evita que o processo seja apreciado com uma distribuição inadequada do ônus da prova em relação à autora, ora agravante. Ao não se redistribuir o ônus da prova nesta situação, em que se alega a ocorrência de fraude relativa a fato ocorrido entre a prestadora do serviço e terceiro desconhecido, é necessária a compreensão de que a suposta vítima não está no domínio dos documentos, ou sequer é conhecedora da verdadeira identidade da pessoa perpetradora do suposto ilícito. Ademais, mantendo-se estático o ônus da prova nestas situações, as rés poderiam, ao deixar de apresentarem as provas relativas aos fatos discutidos, beneficiarem-se da própria torpeza, uma vez que embora seja discutível que o possível descuido ao prestar o serviço tenha ensejado a ocorrência de fraude, o julgamento do processo pela ausência de provas – caso mantido o ônus à autora -, resultaria na resolução do processo, com análise do mérito, pelo julgamento de improcedência, ao fundamento de que a requerente não teria se desincumbido do seu ônus probandi. Nesse sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte, nos quais corrobora-se o entendimento de que, havendo os pressupostos de hipossuficiência técnica do consumidor e de maior facilidade de obtenção de provas pela parte contrária, a inversão do ônus da prova tem correta aplicação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FATO DO SERVIÇO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inc. VIII) não é automática e inafastável, devendo estar presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica. 1.1. No caso, cuida-se de alegação de inexistência de relação jurídica, diante da suposta fraude na contratação de cédula de crédito bancário, e, por constituir fato negativo impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, pode caracterizar prova diabólica. 1.2. Desse modo, estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. 2. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1776046, 07326248920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Alegada a existência de fraude na contratação de empréstimo bancário, de regra, cabe ao banco a comprovação da regularidade do contrato, mesmo porque ao consumidor não se poderia impor o ônus de produzir prova negativa, ou seja, que não celebrou o contrato impugnado. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644894, 07170956420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2. O objeto da demanda originária diz respeito à aquisição de veículo na concessionária requerida, que, segundo o autor, apresentou defeitos desde a data da compra. Em resposta, a requerida rechaça a existência de vícios ocultos no veículo, asseverando que os problemas relatados são decorrentes da própria condição de "veículo usado". 3. Verifica-se, na hipótese, nítido caráter consumerista, que retrata, ainda, a hipossuficiência do requerente em face da concessionária ré, a qual detém conhecimento técnico para infirmar as alegações autorais, revelando-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova determinada na origem, dada a maior dificuldade do consumidor em produzir a prova técnica necessária ao deslinde do processo. 4. Uma vez que a decisão recorrida não trata do tópico relativo à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, para o qual não houve qualquer exame por parte do juízo natural, eventual análise da questão pode configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1687093, 07002009120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, em uma análise perfunctória, dada a presença dos pressupostos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos ditames legais prescritos no artigo 95 do Código de Processo Civil, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Ademais, o perigo na demora está igualmente presente, visto que o juízo de origem, caso indeferida a antecipação da tutela recursal, poderá impor à agravante o ônus probandi, inclusive com a resolução do mérito pela improcedência dos pedidos. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para inverter o ônus da prova. Intime-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024 às 13:05:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora